Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-09.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito - Tarifa de cadastro – Cobrança autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Hipótese ocorrente – Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem – Possibilidade de cobrança desde que a prestação do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito - Tarifa de cadastro – Cobrança autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Hipótese ocorrente – Tarifas de registro do contrato e avaliação do bem – Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora - Venda casada configurada - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008579-09.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AILTON
MUNIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
2
VOTO No: 43455
APEL. No: 1008579-09.2020.8.26.0554
COMARCA: Santo André (1a V. Cív.)
APTE.: Banco Pan S.A. (R)
APDO.: Ailton Muniz de Souza (A)
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato c.c.
repetição de indébito - Tarifa de cadastro
Cobrança
autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que
expressamente pactuada - Orientação do C. STJ no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS Hipótese
ocorrente Tarifas de registro do contrato e avaliação do
bem
Possibilidade de cobrança desde que a prestação do
serviço esteja comprovada - Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Hipótese ocorrente - Ilegalidade da cobrança do seguro,
porquanto imposta a contratação com seguradora previamente
determinada pela instituição credora - Venda casada
configurada - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP
Procedência parcial redimensionada nesta
instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 086944111,
pactuada em 01.11.2019, no valor de R$58.596,00, fls. 38/41)
intentada por Ailton Muniz de Souza em face do Banco Pan S.A.,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 125/130, de
relatório a este integrado, declarando a abusividade das tarifas de
cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e do seguro de proteção
financeira e determinando a repetição simples do indébito respectivo.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar
com as próprias custas e despesas processuais mais a honorária do ex
adverso arbitrada em 10% do valor da causa (R$46.186,90, fls. 126)
atualizado, observada a gratuidade da justiça concedida ao demandante
(fls. 56).
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
3
resumo, que todos os encargos contratuais são regulares e foram
livremente pactuados entre as partes, motivo pelo qual a ação deve ser
julgada improcedente (fls. 134/142).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 143/144).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Em relação à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi celebrado em 01.11.2019 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, sendo certo que o valor
cobrado pelo encargo (R$652,00) não se distancia muito das cifras
usualmente praticados pelo mercado.
Desse modo, não há falar na abusividade do referido
encargo.
4. No que tange às tarifas de registro do contrato e
avaliação do bem, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
4
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
5
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou demonstrado que o
gravame concernente à alienação fiduciária foi regularmente registrado
no “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” (fls. 42) bem
como que o automóvel financiado foi vistoriado e avaliado por empresa
credenciada (fls. 101/102), não havendo falar, pois, na ilegalidade na
pactuação dos referidos encargos.
5. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
6
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
7
prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, razão pela qual era mesmo de rigor a exclusão da
cobrança.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para declarar a regularidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e
registro do contrato.
Em
razão
da
sucumbência
em
proporção
preponderante (logrou êxito no pedido de afastamento do seguro de
proteção financeira mas sucumbiu dos pleitos de declaração de
abusividade da capitalização e juros e das tarifas de cadastro, registro
de contrato e avaliação do bem), deverá o autor arcar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008579-09.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 43455 hb
8
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$46.186,90, fls.
126) atualizado, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 56).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica